Tribunal: STF
Processo: HC 101050
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/03. 
   PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO. 

1. 	A 
   questão de direito tratada neste writ diz respeito à 
   possibilidade de a autoridade judiciária determinar a realização 
   do exame criminológico como requisito para apreciação do pedido 
   de progressão do regime de cumprimento da pena, nos termos do 
   art. 112 da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei 
   10.792/03). 
2. 	Esta Corte tem-se pronunciado no sentido da 
   possibilidade de determinação da realização do exame 
   criminológico "sempre que julgada necessária pelo magistrado 
   competente" (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
   25.04.2008).  
3.	O art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 
   10.792/03) não veda a realização do exame criminológico. No mesmo 
   sentido: HC 96.660/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 
   DJe 21.08.2009; e HC 93.848/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª 
   Turma, DJe 19.12.2008.
4.	A magistrada de primeira instância 
   fundamentou suficientemente a decisão, já que, diante da 
   complexidade do caso e da gravidade do delito, julgou necessário 
   o exame criminológico para apreciação do pedido de progressão de 
   regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
5. 	A 
   noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112 da LEP 
   (na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a valoração de 
   elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa 
   conduta carcerária.
6. 	Habeas corpus denegado.